Tribunal: TJMT
Processo: 1036560-12.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036560-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE –
NÃO CONFIGURAÇÃO -
PRELIMINAR REJEITADA
-
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO C
ARACTERIZ
ADO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não
há
violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A Concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não foram emitidos por profissional qualificado (art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos Materiais
julgada
im
procedente, com condenação da
autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
R$1.500,00
.

A apelante alega que

faz jus ao reembolso da quantia que pagou à segurada
pelas avarias nos seus equipamentos
eletroeletrônicos de
vido a

oscilações
elétric
as

identifica
d
as

por
empresas imparciais

e idôneas
por ela contratadas
,
sendo evidente
o
nexo de causalidade
. Acrescenta que
junto
u
nos autos
todos os documentos
necessários
para comprovar suas arguições
.

Diz que não
est
á
configurada a
falta de interesse de agir, pois o requerimento administrativo
não é condição para a propositura da demanda.

Ressalta

que
a
hipótese não é d
e caso fortuito ou força maior
,
diante da previsibilidade do evento danoso
, do risco da atividade
da apelada
e da
sua
responsabilidade objetiva.

Afirma a eficácia
dos laudos técnicos apresentados
, visto que for
necidos

por empresas devi
damente registradas e capacitadas.

Nas contrarrazões, a apelada
aponta

violação ao princípio da dialeticidade

recursal
e
requer o prequestionamento da matéria
;
no mérito,

pugna pelo não provimento do (I
d

238311239
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada
diz
que
não foi observado o princípio da dialeticidade que, portanto, seria imperioso o não
conheci
ment
o
do Recurso
.

Contudo
, a
apelante impugnou
o fundamento da sentença de eficácia dos
laudos técnicos admitidos como prova dos danos supostamente sofridos pela segurada
em razão de oscilação na rede elétrica
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A
apelante
ingressou em juízo visando
ser
restitu
ída
pela ré dos R$
4
.
665
,
60
que pagou
à
segurad
a
pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade de
sta última
.

Aduz que os documentos nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, o
s
laudo
s
técnico
s
juntados na inicial não
apresenta
m

o grau de certeza necessário,
pois são
unilatera
is
e não
foram confeccionados
por profissional qualificado (I
d

238311207
- pág. 1
3
e 14
, I
d
220652193 - págs. 11/13 e I
d
220652194 - pág. 82),
o que fere
o art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos
autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrad
a
de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
para
R$
2.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024